Tribunal: TJSP
Processo: 1000462-82.2024.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
CONSUMIDOR. Pedido visando à repetição de indébito e à obtenção de compensação moral aparelhado na inexistência de relação jurídica contratual apta a justificar os descontos operados em conta bancária. Hipótese de defeito do serviço, portanto, subordinado ao prazo de prescrição quinquenal inscrito no art. 27 do CDC. Orientação do STJ. O termo inicial do lapso extintivo, nesses casos, é a data do

Ementa:
CONSUMIDOR. Pedido visando à repetição de indébito e à obtenção de compensação moral aparelhado na inexistência de relação jurídica contratual apta a justificar os descontos operados em conta bancária. Hipótese de defeito do serviço, portanto, subordinado ao prazo de prescrição quinquenal inscrito no art. 27 do CDC. Orientação do STJ. O termo inicial do lapso extintivo, nesses casos, é a data do último desconto indevido, aqui em dezembro/2017. Precedentes. Demanda distribuída em janeiro/2024. Prescrição caracterizada, sobretudo à luz dos limites da pretensão agora deduzida (tantum devolutum quantum appellatum). Extinção mantida. Honorários majorados. Recurso desprovido.